Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-78.2025.8.11.9005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001636-78.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), ELIENE DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 720.678.884-04 (AGRAVANTE), CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 43.228.126/0001-20 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual. Tutela de Urgência. Suspensão da Exigibilidade das Parcelas. Impossibilidade Financeira Superveniente. Direito Potestativo de Resolução. Risco de Negativação e Consolidação da Propriedade. Requisitos do art. 300 do CPC atendidos. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada na ação de rescisão contratual c/c devolução de valores, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas e na abstenção de negativação do nome da agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender, liminarmente, a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de imóvel, bem como impedir a negativação do nome da agravante.

III. Razões de decidir

A manifestação expressa da agravante de que não pretende manter o contrato evidencia exercício de direito potestativo de resolução, compatível com a orientação do STJ sobre rescisão unilateral e restituição parcial dos valores pagos.

A continuidade das cobranças representa risco concreto de agravamento financeiro, possibilidade de negativação e eventual consolidação da propriedade em favor da agravada, configurando perigo de dano.

A suspensão das parcelas não acarreta irreversibilidade, pois eventual improcedência permitirá recomposição pela cobrança dos valores com acréscimos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato e vedando a negativação do nome da agravante em razão do inadimplemento dessas parcelas.

Tese de julgamento:

“1. A manifestação de desinteresse na manutenção do contrato, somada à alegação de impossibilidade financeira, caracteriza probabilidade do direito para fins de tutela de urgência em ação de rescisão contratual.

2. A continuidade das cobranças e o risco de negativação configuram perigo de dano que autoriza a suspensão das parcelas vencidas e vincendas do contrato até o julgamento final.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIENE DOS SANTOS FIGUEIREDO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual” (Número Único 1013397-35.2025.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência no sentido de autorizar a suspensão do contrato firmado entre as partes (cf. Id. nº 209502808 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante afirma que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a agravada, mas não possui mais condições financeiras de arcar com as parcelas, razão pela qual ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de devolução de 90% dos valores pagos.

Sustenta que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, ao fundamento de ausência de demonstração robusta da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, além de considerar o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito estaria demonstrada pelos documentos que comprovam a impossibilidade superveniente de honrar com as obrigações contratuais, e o perigo da demora consistiria no risco de execução do contrato, perda do imóvel e negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Defende que a alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, pois a suspensão do contrato não implica efeitos irreversíveis, podendo ser restabelecido em caso de improcedência da ação principal.

Requer

a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, a proibição de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a abstenção de qualquer ato que possa levar à consolidação da propriedade do imóvel em favor da agravada (cf. Id. nº 318587883).

A decisão contida no Id. nº 318890885 indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, sob os seguintes fundamentos:

“ELIENE DOS SANTOS FIGUEIREDO ajuíza presente ‘AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES’ em face de CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, almejando, de plano, a concessão da tutela de urgência no sentido de autorizar a suspensão do contrato, aduzindo, em resumo, a impossibilidade de manutenção dos pagamentos das parcelas por parte do autor. Requereu também a concessão da gratuidade da justiça.

Forte em tais fundamentos pugna pela concessão da liminar; a inversão do ônus da prova (art. 6°, inciso VIII, do CDC); a condenação da requerida em restituir os valores quitados em relação aos contratos narrados na inicial.

Instrui a inicial com documentos.

É o necessário. Decido.

1. Da gratuidade da justiça

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (arts. 98 e 99, § 3º, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais

2. Da tutela de urgência

A tutela de urgência não comporta acolhimento.

Apesar do esforço argumentativo do requerente, no caso em tela, concluo que o exame da tutela de urgência requer a necessidade de dilação probatória, considerando, nesse sentido, que os documentos acostados à inicial, neste momento processual, não evidenciam de forma robusta a probabilidade do direito defendido na peça de ingresso, assim como que não demonstram, de plano, a presença do manifesto perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, verbis:

‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)’

Ademais, concessão da liminar também encontra óbice nos termos do § 3°, do art. 300, do Código de Processo Civil, porquanto existente o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida no caso de improcedência dos pedidos ao final da demanda.

Dispõe o § 3°, do art. 300 do Código de Processo Civil, verbis:

‘Art. 300 (...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)

De rigor, portanto, o indeferimento do pedido liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada na peça de ingresso.”

Alega a parte agravante que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois não possui mais condições financeiras de arcar com as parcelas do contrato e não tem interesse em manter o negócio jurídico, correndo o risco de ter seu nome negativado e de que o imóvel seja consolidado em favor da requerida.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, no contexto de uma ação de rescisão contratual.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Além disso, o § 3º do mesmo dispositivo prevê que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em análise, verifica-se que a agravante ajuizou ação de rescisão contratual alegando impossibilidade financeira de continuar pagando as parcelas do contrato de compra e venda de imóvel firmado com a agravada. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como que a empresa ré se abstenha de negativar seu nome perante os cadastros de inadimplentes.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerando que a mera alegação de dificuldades financeiras supervenientes, sem maiores comprovações, não seria suficiente para justificar a imediata rescisão contratual ou suspensão das obrigações assumidas.

Contudo, após análise detida dos autos, constata-se que a decisão agravada merece reforma.

Quanto à probabilidade do direito, observa-se que a agravante manifestou expressamente seu desinteresse na manutenção do contrato, o que configura exercício de direito potestativo de resolução contratual. Embora tal direito possa implicar consequências patrimoniais desfavoráveis à agravante, como a retenção de parte dos valores já pagos, isso não afasta a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa da compradora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do comprador de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas, ainda que por iniciativa própria, sendo razoável que o vendedor retenha parte dos valores pagos (entre 10% e 25%), a depender das circunstâncias do caso, conforme se extrai do precedente: “A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (AgInt no AREsp 1200273/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJE 26/06/2018).

Ademais, o Tema Repetitivo 577 do STJ estabelece que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes” Tal entendimento reforça a possibilidade de resolução contratual por iniciativa do comprador, ainda que com consequências patrimoniais.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que a continuidade da cobrança das parcelas durante o trâmite da ação pode agravar a situação financeira da agravante, que já alega dificuldades para honrar o compromisso, além de gerar o risco concreto de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ademais, a manutenção das cobranças pode levar à consolidação da propriedade em favor da agravada, o que tornaria mais complexa a eventual reversão da situação ao final do processo.

Importante destacar que a suspensão das parcelas vincendas não causa prejuízo irreversível à agravada, pois, caso a ação seja julgada improcedente, a agravante poderá ser condenada a pagar as parcelas suspensas, com os acréscimos legais. Além disso, a agravada mantém a propriedade do imóvel durante o trâmite da ação, podendo retomá-lo caso a rescisão seja decretada ao final.

Nesse contexto, considerando que a agravante manifestou expressamente seu desinteresse na manutenção do contrato e alegou dificuldades financeiras para continuar honrando as parcelas, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sendo razoável a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, bem como a determinação para que a agravada se abstenha de negativar o nome do agravante em razão do inadimplemento dessas parcelas.

Quanto às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, entendo que sua suspensão também é cabível, pois integram o objeto da discussão na ação principal e sua cobrança durante o trâmite do processo pode igualmente causar danos ao agravante, especialmente considerando a manifestação expressa de desinteresse na manutenção do contrato.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato firmado entre as partes, bem como para que a agravada se abstenha de incluir o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento dessas parcelas.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026